Tribunal: TJES
Processo: 5007150-79.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007150-79.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: EWELSON ABREU SODRE FILHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMISSÃO DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES. AUSÊNCIA DE ENVIO DAS COBRANÇAS AO CONSUMIDOR. REVISÃO DOS VALORES DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a autora alega que solicitou à ré que procedesse a ligação de um novo hidrômetro, a fim de separar os consumos de sua residência e de seu ateliê. Narra que o pedido demorou a ser atendido e que não recebeu as primeiras contas de água, até que se surpreendeu com a cobrança de quase R$30.000,00. Requer a revisão das contas e indenização por danos morais.

2. Foi proferida sentença acolhendo o pedido de revisão das contas, mas rejeitando o pedido indenizatório. A parte requerida, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. O autor, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme narrativa autoral, o autor não recebia as contas mensais de consumo, vindo a saber do valor exorbitante das cobranças lançadas apenas quando o débito acumulado já estava próximo a R$30.000,00. Entendo que há falha na prestação de serviços por parte da ré, ao não enviar as cobranças ao autor e ao deixar de interromper o fornecimento diante de débito tão elevado.

5. O que se denota dos autos é que o requerente nem tinha como saber do suposto vazamento em tempo razoável de prever o acúmulo de débito em valor tão alto, pois não foi notificado pela ré e nem recebia as contas mensais. Diante da falha na prestação dos serviços da ré, não lhe é permitido atribuir exclusivamente ao consumidor o prejuízo resultante de situação que não foi por ele provocada.

6. Ademais, tendo em vista que a própria requerida propôs em outras ocasiões a revisão das faturas, não há razões para, quando instada em juízo, recusar a proceder da mesma forma que age administrativamente.

7.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei 9099/95.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios de sucumbência, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)